Tribunal: TJDFT
Processo: 0767959-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. EX COMPANHEIRA. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. ATIVIDADE LABORAL. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE. NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto por ex-companheira contra sentença que, no bojo de ação de reconhecimento e dissolução de união estável cumulada com partilha e alimentos, julgou improcedente o pedido reconvencional de fixação de alimentos. A união estável foi reconhecida pelas partes pelo período de outubro de 1994 a agosto de 2021, tendo havido acordo homologado quanto à partilha dos bens.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é devida a fixação de pensão alimentícia à ex-companheira após o término da união estável, considerando alegações de incapacidade laboral, ausência de qualificação profissional suficiente, idade e período transcorrido entre a dissolução da união e o pedido de alimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar entre ex-companheiros tem fundamento no dever de mútua assistência, e deve ser pautada pelo trinômio necessidade, possibilidade e razoabilidade (CC, arts. 1.694 e 1.704).
4. A apelante possui 51 anos, formação técnica em estética e massoterapia, sem comprovação de incapacidade laboral permanente, não sendo considerada idosa nos termos da Lei no 10.741/2003.
5. Laudos médicos apresentados não demonstram impedimento definitivo ao exercício de atividade profissional. Atestado mais recente aponta transtorno ansioso-depressivo em dezembro de 2024, sem constatação de cronificação ou invalidez.
6. O decurso de mais de três anos entre a dissolução da união e o pedido judicial de alimentos indica ausência de dependência econômica continuada.
7. O setor profissional no qual a apelante está qualificada encontra-se economicamente estável, favorecendo a autonomia financeira da ex-companheira.
8. Ausentes os requisitos para concessão da pensão, inclusive em caráter provisório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento:
1. A pensão alimentícia entre ex-companheiros somente é devida quando comprovadas a necessidade de quem a pleiteia e a possibilidade de quem deve prestá-la, sendo incabível sua fixação quando não demonstrada a incapacidade laboral permanente ou dependência econômica efetiva após a dissolução da união.
2. O decurso de tempo substancial entre o fim da convivência e a formulação do pedido judicial de alimentos, aliado à aptidão laboral do requerente, afasta a obrigação alimentar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1o, III; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.704; CPC, art. 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1855776/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 29/05/2023; TJDFT, Acórdão 1292569, AI 0719998-43.2020.8.07.0000, Rel. Des. Teófilo Caetano, j. 21/10/2020.